Tribunal: TJDFT
Processo: 0709921-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709921-98.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ISMAEL FERNANDO DE CARVALHO CORREA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O réu opõe embargos de declaração ao v. acórdão no ID 54490469. Intime-se o Ministério Público para contrarrazoar o recurso. BRASÍLIA, DF, 11 de janeiro de 2024 15:00:23. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator